Tribunal: STF
Processo: HC 212692
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Ementa: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Natureza e quantidade de drogas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia preventiva.



    2. Paciente preso preventivamente pelo tráfico de 428,68 kg de cocaína. Esta Corte já decidiu que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Nessa linha, vejam-se o HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; o HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux; e o HC 207.825-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.